Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-71.2016.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000209-71.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n
º
0000209-71.2016.8.11.0051 – Campo Verde

Embargante
: Adama Brasil S.A.

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PARTE APELADA NÃO INTIMADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO ACOLHIDO.

É nulo o acordão que julga recurso de apelação sem que tenha ocorrido a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme exegese do art. 1.010, §1º, do CPC, ante a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n
º
0000209-71.2016.8.11.0051 – Campo Verde

Embargante
: Adama Brasil S.A.

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

A Adama Brasil S.A. interpõe Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000209-71.2016.8.11.0051 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela instituição financeira, ora embargada, conforme determina o art. 1.010, §1º, do CPC, configurando violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e da não decisão surpresa, motivo pelo qual requer a nulidade do v. acórdão, com a reabertura de prazo para apresentar as contrarrazões.

No mérito, alega a existência de omissão no v. acórdão quanto ao fato de que teria dado causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pois, o feito foi extinto por opção do embargado, que renunciou ao bem objeto da demanda, praticando verdadeira desistência da ação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação (id. 144150151), pugnando pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n
º
0000209-71.2016.8.11.0051 – Campo Verde

Embargante
: Adama Brasil S.A.

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

De início, passo a análise da preliminar arguida pela embargante, na qual defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela instituição financeira, ora embargada, conforme determina o art. 1.010, §1º, do CPC, configurando violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e da não decisão surpresa, motivo pelo qual requer a nulidade do v. acórdão, com a reabertura de prazo para apresentar as contrarrazões.

Com razão
. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de certidão dando conta da intimação das partes para apresentar contrarrazões, contudo, ao consultar a publicação efetuada no DJE percebe-se que apenas o Banco do Brasil S.A., ora embargado, e José Pupin e outra foram intimados para o referido ato processual, inexistindo qualquer intimação para a Adama Brasil S.A., ora embargante, restando evidente o equívoco da aludida certidão, a qual, indubitavelmente, levou este colegiado a erro.

À vista disso, é de clareza solar a ofensa ao contraditório e à ampla defesa da recorrente, mormente pelo fato do parágrafo 1º, do art. 1.010, do CPC, ser suficientemente objetivo ao dispor que
“O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”
.

Nesse sentido, é a lição de José Miguel Garcia Medina ao concluir que que
“Deve o apelado ser intimado para apresentar contrarrazões de apelação (art. 1.010, §1º, do CPC/2015), sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, é imperioso o acolhimento da preliminar vindicada com a decretação de nulidade do v. acórdão embargado decorrente do julgamento do recurso de apelação n. 0000209-71.2016.8.11.0051, ocorrido na sessão do dia 24.08.2022 desta Câmara, com a consequente devolução do prazo para a apelada Adama Brasil S.A., ora recorrente, apresentar as contrarrazões ao apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A., ora recorrido.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, dando-lhe efeito infringente, para anular o acórdão embargado e, via de consequência,

determinar a reabertura de prazo para a Adama Brasil S.A. apresentar contrarrazões, a fim de que o recurso de apelação n. 0000209-71.2016.8.11.0051 possa ser levado a novo julgamento.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022